Tribunal: STF
Processo: AI 622846
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E
   356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA
   636 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Falta de prequestionamento da
   questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 e 356
   do STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Incabível a interposição de RE
   por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando
   a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
IV - Agravo regimental improvido.